Tribunal: TJES
Processo: 5007247-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007247-80.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOANA DE PAULO CAMPOS
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a recorrente ajuizou embargos à execução, sob o argumento de prática de juros abusivos em contrato de financiamento, bem como incompatibilidade do instrumento adunado ao feito executivo.

Rejeitados os embargos pelo douto juízo
a quo
, a apelante aduz, em síntese:
i)
é indispensável a juntada do título executado no cartório, a fim de viabilizar o acesso e evitar a circulação no mercado;
ii)
o contrato anexo à execução é distinto do citado na cédula de crédito, prejudicando o direito de defesa; iii) necessidade de perícia judicial para demonstrar que os juros cobrados nas parcelas estão acima da média de mercado.

Pois bem. De plano, não se constata nenhuma irregularidade no contrato de financiamento que embasa a execução (Id. 4009701 – p. 40/46), haja vista estar devidamente registrado e disponível, inexistindo mínimo indício que infirme a correspondência com o termo de adesão (Id. 4009701 – p. 38).

Quanto à alegação de juros abusivos, depreende-se da
ratio decidendi
do REsp nº 1.388.972/SC, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos (Tema 953), que a
capitalização de juros
, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e expressa
,
assim acordado
, pois, ainda que em contratos de adesão, não se pode negar o caráter essencial da vontade com o elemento do negócio jurídico e a aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

Na espécie, devidamente pactuada a incidência de juros, incidiram sobre o valor das parcelas em atraso desde 22/02/2018 juros simples de 1%, conforme planilha apresentada no Id. 4009701 – p. 47, abaixo da taxa média no mercado na época (2,09% -
https://www.bcb.gov.br/
).

Saliente-se que o Tribunal da Cidadania tem admitido a prática de taxas próximas ao percentual médio, reputando abusivos os índices flagrantemente desproporcionais, que submetam o consumidor a desvantagem exagerada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS

REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] d)
É admitida a revisão das taxas de juros

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada

a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o

consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC)

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do

j
ulgamento em concreto
.
[...] (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, evidencia-se a ausência de excesso de execução e a desnecessidade de perícia contábil, porquanto suficientes os simples cálculos aritméticos realizados pela instituição financeira.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso, todavia
a ele
nego provimento, mantendo incólume a r. senten
ç
a objurgada.

Considerando que a fixação de honorários de sucumbência é matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, arbitro-os em 10% sobre o valor da condenação, majorados para 12% nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, suspensa, entretanto, a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não se constata nenhuma irregularidade no contrato de financiamento que embasa a execução, haja vista estar devidamente registrado e disponível, inexistindo mínimo indício que infirme a correspondência com o termo de adesão.

2)
Incidiram sobre o valor das parcelas em atraso desde 22/02/2018 juros simples de 1%, conforme planilha apresentada, abaixo da taxa média no mercado na época.

3
)
Evidenciada a ausência de excesso de execução e a desnecessidade de perícia contábil, porquanto suficientes os simples cálculos aritméticos realizados pela instituição financeira.

4)

Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.